Tribunal: TJMT
Processo: 0033541-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
CUIABA OUTDOOR PUBLICIDADE LTDA.
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Número do Protocolo: 33541/2020
Data de Julgamento: 29-09-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXCECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.
2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.
3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

EMBARGANTE:
CUIABA OUTDOOR PUBLICIDADE LTDA.
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por CUIABÁ OUTDOOR PUBLICIDADE LTDA em face do Acórdão que, à unanimidade, desproveram o recurso de Apelação interposto pelo Embargante, contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal.
Em suas razões recursais, o Embargante assevera que “ não houve o enfrentamento quanto ao argumento de que dever-se-ia constar nas respectivas CDA’s de forma precisa a origem e natureza do crédito tributário, tudo de acordo com o artigo 114 c/c o 202, III – ambos do CTN, mormente pelo fato de que de acordo com o próprio contrato social da Embargante, a mesma exerce outras atividades, principalmente a locação de espaços para outdoors”, subintendendo assim, omissão no Acórdão.
Sustenta que o Acórdão se ausentou quanto ao enfrentamento da tese suscitada pelo Embargante, de que não há previsão da incidência de Juros a serem aplicados sobre a Multa (e não simplesmente a previsão dos juros sobre o valor do imposto conforme de fato consta da legislação municipal), o que viola o Princípio Constitucional da Vedação ao Confisco, conforme previsto no art. 150, IV da Constituição Federal.
Por fim, requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, a fim de apreciar a questão apontada. (fls. 115/116).
Contrarrazões pelo desprovimento dos Embargos de Declaração. (fls.123/124).
Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Inicialmente destaco que o art. 1022 dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições, não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.
Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.
Contraditória é a decisão que contém incoerências.
A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).
Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.
No caso dos autos, apesar do Embargante alegar a ocorrência de omissão no Acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis e, no caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes.
Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo Embargante.
Nessa senda transcreve-se a Ementa e trechos do Voto:
“(...)
Sabe-se que o ISSQN é o Imposto sobre serviços de qualquer natureza, também chamado de ISS. Trata-se de um tributo brasileiro instituído e/ou modificado pelos municípios de todo território nacional (Art. 156, III, Constituição Federal).
O Código Tributário Municipal de Rondonópolis, em seu artigo 43, descreve a hipótese de incidência do tributo, cito:
“Art. 43 - A hipótese de incidência do Imposto sobre serviços de qualquer natureza é a prestação, com ou sem estabelecimento fixo, de serviços previstos em Lei complementar à Constituição Federal.”
No tocante a atividade exercida pela apelante, extrai-se de seu contrato social, mais precisamente na cláusula segunda o seguinte objetivo:
“A sociedade terá por objetivo a exploração de prestação de serviço na área de publicidade, abrangendo confecção de placas de outdoor, cartazes, letreiros, painéis, e aluguel de placas de outdoor a terceiros.
A Lei Complementar n. 116/2003, dispõe sobre a incidência do ISS, e regula que a incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado.
A lista anexa à referida Lei, dita em seu item 17.06:
“17.06 – Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.” Desse modo, confrontando o contrato social da empresa a norma, extrai-se que a atividade desenvolvida pela apelante, amolda-se à hipótese de incidência do imposto.
Quanto ao tema, trago à baila o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento pela 2a Turma, do AgRg no ARESP no 464.154, relator Ministro Humberto Martins, envolvendo a incidência do ISS sobre o serviço de publicidade: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. CONFECÇÃO DE CARTAZES, IMPRESSOS, PLACAS E LETREIROS. INCIDÊNCIA DE ISS. PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. As recorrentes limitaram-se a alegar, genericamente, ofensa ao art. 535 do CPC, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido. Assim, aplica-se ao caso, mutatis mutandis, o disposto na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o critério para definição da incidência de ICMS ou ISS nestes casos não é a predominância da atividade desenvolvida, mas a lista de serviços expressamente previstos na Lei Complementar n. 116/2003. Se o serviço envolvido na operação estiver compreendido nessa lista, incide o ISS, caso contrário, incide o ICMS. 3. In casu, a Corte de origem, com base no contexto fático dos autos, verificou que "não há como negar o caráter publicitário da atividade dos apelantes. Ao receber o material criativo das agências de propaganda (ideias, produtos ou serviços a serem divulgados) e alocá-los de maneira específica em um outdoor, realizam os apelantes serviço de publicidade, pois tornam públicos a ideia, o produto, a mensagem elaborada, de forma criativa, pelo propagandista. Nessa esteira, conclui-se que veicular informação nada mais é do que realizar publicidade" (fl. 785, e-STJ). Sobre serviços de composição gráfica não incide ICMS, a teor da Súmula 156 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O Tribunal a quo considerou, com análise das provas acostadas aos autos, que a atividade desenvolvida se subsume à descrição contida no item 17.06 do anexo da LC n. 116/03. Infirmar tal conclusão demandaria incursão no contexto fático-probatório dos autos, defeso em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte de Justiça. Agravo regimental improvido. Nesse sentido, vale a pena transcrever o seguinte trecho da decisão do TJSP, que foi acompanhado na decisão do STJ: “Ao receber o material criativo das agências de propaganda (ideias, produtos ou serviços a serem divulgados) e alocá-los de maneira específica em um outdoor, realizam os apelantes serviço de publicidade, pois tornam públicos a ideia, o produto, a mensagem elaborada, de forma criativa, pelo propagandista. Nessa esteira, conclui-se que veicular informação nada mais é do que realizar publicidade”. Portanto, com base nesse precedente do STJ, os Municípios ficam embasados para cobrarem o ISS sobre essa atividade de veiculação de propaganda, com base no subitem 17.06 (publicidade). Nesse sentido, verifica-se como tributável a atividade da apelante, não merecendo prosperar o recurso. Quanto a regularidade da CDA, nos termos do artigo 202 do CTN combinado com o disposto na LEF, não se verifica descumprimento dos dispositivos, onde se extrai a origem, a natureza da exação, sua fundamentação legal, o termo inicial da dívida, e os consectários legais. Embora a parte recorrente alegue a ausência de previsão legal para os consectários legais, não é o que se depara da leitura do Código Tributário Municipal. Quanto aos juros de mora e multa, colhe-se do artigo 215, II, alínea “a” e “f”: Artigo 215. O tributo e os demais créditos tributários não pagos na data do vencimento serão pagos de acordo com os seguintes critérios, se outros não estiverem especificamente previstos: I - o principal será atualizado monetariamente com base na variação da UFIR,ou outro índice oficial que venha substituí-la; (Redação dada pela Lei 3187/99). II - sobre o valor principal atualizado serão aplicados: a) Multa de valor fracionado diário de 0,17% (zero vírgula dezessete por cento), valor este que poderá progredir até o total montante de 15% (quinze por cento). f ) juros de mora a razão de 1% ao mês, devidos a partir do mês seguinte ao do vencimento, considerado mês, qualquer fração superior a 5 (cinco) dias. Destarte, os consectários legais, possuem previsão no Código Tributário Municipal, não comportando reforma o ato sentencial. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto.” (Destaquei)

Pois bem.
A princípio, ao atacar o referido Acórdão, a parte Embargante afirma que esta Colenda Turma Julgadora, incorreu em omissão já que “não houve o enfrentamento quanto ao argumento de que dever-se-ia constar nas respectivas CDA’s de forma precisa a origem e natureza do crédito tributário, tudo de acordo com o artigo 114 c/c o 202, III – ambos do CTN, mormente pelo fato de que de acordo com o próprio contrato social da Embargante, a mesma exerce outras atividades, principalmente a locação de espaços para outdoors.”
Sustenta que que o Acórdão se ausentou quanto ao enfrentamento da tese suscitada pelo Embargante, que é de que não há previsão da incidência de Juros a serem aplicados sobre a Multa (e não simplesmente a previsão dos juros sobre o valor do imposto conforme de fato consta da legislação municipal), o que viola o Princípio Constitucional da Vedação ao Confisco, conforme previsto no art. 150, IV da Constituição Federal.
Não obstante, analisando detidamente os autos, verifica-se que a alegação apresentada pelo Embargante, foi devidamente exaurida no Acórdão ora atacado, restando claro e inequívoco que o entendimento exarado não se omitiu em nenhum momento quanto as questões acima levantadas.
Concluiu-se, que, em que pese a Embargante afirmar que atua no mercado realizando a compra do direito de uso de espaços próprios ou de terceiros para utilizá-los como meio de difusão para veicular a propaganda criada e planejada pela agência de publicidade, e que esta atividade não consta na lista prevista na Lei Complementar n. 116/2003, não sendo possível a cobrança do tributo de ISS, a referida Lei, dispõe sobre a incidência do ISS, e regula que a incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado.
Logo, pela análise dos documentos comprobatórios juntados nos autos, restou clara a conclusão no Acórdão, de que a atividade realizada pela Embargante é tributável e está atrelada a ideia de publicidade e propaganda descrita no item 17.06 da LC 116/2003 e, afastada do veto presidencial do item 17.07, devendo permanecer a cobrança do ISSQN.
E ainda, que foi demonstrada a regularidade das CDA’s, nos termos do artigo 202 do CTN combinado com o disposto na LEF, não se verificando descumprimento dos dispositivos, onde se extrai a origem, a natureza da exação, sua fundamentação legal, o termo inicial da dívida, e os consectários legais.
Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, por parte desta Colenda Turma Recursal, não se encontra configurada, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.
Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).
A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei)

Ante ao exposto, com tais considerações, REJEITO os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR